Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011975-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA - CPF: 978.205.551-49 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA - CPF: 978.205.551-49 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE – PORTADOR DE HIPERTENSÃO – DECLARAÇÃO DE MÉDICO DO
CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ -
ESTADO DE SAÚDE – ACOMPANHAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SEGREGAÇÃO DOMICILIAR POR RISCO DE CONTAMINAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – PREMISSA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CASOS SUSPEITOS - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL – ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO PRISIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA DO STF - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - DIREITO DO PRESO À SAÚDE E

SEGURANÇA PÚBLICA – CONCILIAÇÃO – ARESTOS DO TJDFT - RECOMENDAÇÃO N 62/2020 DO CNJ – MERA ORIENTAÇÃO – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária e há possibilidade de deslocamento dos enfermos a unidades de saúde externas (STJ, AgRg no HC 576.530/GO).

O magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido,
“tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP).

As pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000; HC 07108848020208070000).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

Se o paciente cumpriu aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses de condenação por crime cometido com violência presumida [estupro de vulnerável] e preencherá o requisito objetivo para progressão do regime somente no dia 1º.12.2022, não faz jus ao cumprimento da pena prisão domiciliar. (STJ, AgRg no HC 577.191/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011975-24.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES E OUTRA

PACIENTE(S): RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de condenação por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A do CP – (ID

45350466).

O impetrante sustenta que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19 por ser hipertenso e ter sofrido um AVCI- Acidente Vascular Cerebral Isquêmico –, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar com base na recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (ID 45350464), com documentos (ID 45350466/ID

45350479).

O pedido liminar foi indeferido (ID 46055512).

O Juízo singular prestou informações (ID 46516458).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente que cumpre pena em regime fechado, por condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável – Pedido de prisão domiciliar indeferido pela instância de piso – O impetrante alega que o paciente pertence ao grupo de risco’, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos da recomendação 62 CNJ – Impossibilidade – A prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP é destinada aos condenados que cumprem pena no regime aberto ou em situações excepcionalíssimas, que não é o caso aqui tratado – Nenhum caso registrado de COVID-19 na unidade prisional que o paciente encontra-se custodiado – Paciente que está recebendo tratamento adequado às suas enfermidades – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 46391969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.6.2016, o Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital condenou o paciente

por estupro de vulnerável a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

No julgamento da Apelação Criminal nº 166350/2016, a e. Terceira Câmara Criminal readequou a pena do paciente a 9 (nove) anos de reclusão, conservando o regime inicial fechado (Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 31.5.2017).

Interposto o ARESp 1.278.407/MT, o c. STJ manteve a condenação do paciente (Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura

- 17.10.2018), cujo v. acórdão transitou em julgado no dia 30.10.2018 (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

Em 30.4.2019, o mandado de prisão foi expedido para cumprimento da pena, tendo sido cumprido no dia 16.05.2019 (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

Em 27.5.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...] Na presente hipótese, a informação extraída do SEEU, confirmada pela Direção da Unidade Prisional e setor médico, esclarece que o penitente está inserido na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, por ser hipertenso, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio. Ainda, há notícia nos autos de que o recuperando sofreu um AVC no ano de 2018, porém, sem qualquer indicação clínica para tratamento extramuros.

Contudo, e isso é preponderante, o setor de saúde da unidade noticiou que o sentenciado recebe atendimento e acompanhamento multidisciplinar para controle de tais patologias, nos seguintes termos:

“... venho através desta informar sobre o quadro de saúde do reeducando Renan Rowell Tapajós e Silva; hipertenso, em uso contínuo de medicação (losartana potássica 50mg- 01 cp ao dia). Ao exame físico apresenta-se em bom estado geral; lúcido; relatando queixa de cefaléia (...) permanece em acompanhamento da equipe multiprofissional do CRC; sem necessidade de tratamento extramuros.”(mov. 46.1, fls. 187)

Ora, isso demonstra que sua saúde não está desassistida, mas, ao contrário, extrai-se da mov. 46.1 que o penitente está em constante contato e cuidados da unidade de saúde, merecendo ressalva o déficit de medicamentos hiperdia, o que deverá ser imediatamente sanado pela Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá.

Por outro lado, o recuperando possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, cometido enquanto exercia a função de profissional de saúde, valendo-se da confiança da vítima e familiares que, ao procurarem atendimento médico, deixaram a menor aos cuidados do penitente.

O certo é que a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, revelam que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Portanto, a condição de hipertenso do recuperando, frisa-se, recebendo tratamento médico, cede se comparada à extrema gravidade do fato cometido e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade.

Soma-se a isso o comprovado zelo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção e efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pela Nota Técnica Orientativa n. 004/2020/SAAP/SESP-MT. [...]

Com essas considerações, ante os cuidados expendidos ao penitente, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando RENAN ROMELL TAPAJÓS E SILVA.

Renovo a determinação, já proferida neste e n’outros autos, para que o Sistema Penitenciário promova acesso irrestrito do recuperando à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que informe a este Juízo, no prazo de 48h, acerca da dispensa de medicação hiperdia nas unidades prisionais de Cuiabá [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID

45350466)

Em 16.6.2020, o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá informou, por meio do Ofício nº 48/2020/CRC/JUR, que não há
“nenhum caso suspeito ou confirmado do novo vírus”
naquela unidade prisional; as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo tomadas; e o paciente tem acesso a materiais de higiene pessoal, inclusive com uso de máscaras de proteção individual (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

Pois bem.

A impetração está instruída com
“Histórico Clínico”
do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, datado de 16.8.2018, subscrito pelo médico Wladimir Dias Moreno [CRM/MT 3095], do qual infere-se que o paciente
“foi diagnosticado com AVCI subagudo”,
tendo recebido alta hospitalar no dia 3.7.2018 (ID 45350474), e também com ofício enviado pela direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá ao Juízo da Execução Penal, em 17.12.2019, informando que o paciente é
“hipertenso, em uso contínuo de medicação (losartana potássica 50mg-01 cp ao dia)”
(ID 45350467).

Todavia, o médico
Gil Vicente da Silva [CRM/MT 8898] declarou, em 17.12.2019, que o paciente “
apresenta-se em bom estado geral; lúcido; relatando queixa de cefaléia (...) permanece em acompanhamento da equipe multiprofissional do CRC; sem necessidade de tratamento extramuros”
(ID 45350467), de modo que o seu estado de saúde tem sido acompanhado no interior do estabelecimento prisional.

O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária e há possibilidade de deslocamento dos enfermos a unidades de saúde externas (STJ, AgRg no HC 576.530/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.6.2020).

Outrossim, inexistem casos suspeitos de COVID-19 no interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá e o paciente recebeu os materiais de higiene pessoal utilizados para prevenção da doença, segundo informações do Diretor Winkler de Freitas Teles (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

Ademais, reconhece-se a dedicação e eficiência do Juízo da Execução Penal [Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] no acompanhamento da situação processual da população carcerária frente à pandemia de COVID-19, tanto que ordenou sua comunicação, no prazo de 24hs, sobre eventual contágio do paciente e/ou mudança do seu estado de saúde para acompanhamento da sua situação prisional.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido,
“tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).

Noutra senda, o paciente cumpriu aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses de condenação por crime cometido com violência presumida [estupro de vulnerável]

e preencherá o requisito objetivo para progressão do regime somente no dia 1º.12.2022, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042).

As pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“3. O paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime fechado [...], sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades. 4. [...] inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade [...].”

(AgRg no HC 577.191/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020)

Nesse quadro, o paciente não faz jus ao cumprimento da pena prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020